Tribunal: TJES
Processo: 5005547-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005547-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES FEDERAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, limitando os juros moratórios ao índice utilizado pela União e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte excipiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado pode exigir juros de mora e correção monetária em percentuais superiores aos praticados pela União para os créditos tributários; (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa, conforme requerido pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Estados podem legislar sobre índices de correção e juros de mora de seus créditos tributários, desde que não excedam os percentuais praticados pela União. No caso, a aplicação da VRTE e juros de 1% ao mês excede os limites estabelecidos pela taxa Selic, utilizada pela União.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1216078, reafirmou que os Estados estão limitados aos índices federais, devendo o ente estadual ajustar os encargos moratórios aos percentuais fixados pela União.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) estabeleceu que a fixação por apreciação equitativa só é admitida quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo. No caso, essas hipóteses não estão presentes, sendo inaplicável a equidade para reduzir os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado não pode aplicar juros moratórios e correção monetária superiores aos praticados pela União para os créditos tributários, devendo se limitar aos percentuais estabelecidos pela taxa Selic.

2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é restrita às hipóteses do art. 85, §8º, do CPC, não sendo admissível fora dessas condições.

Dispositivos relevantes citado
s
: CF/1988, art. 24; CPC, art. 85, §8º; ARE nº 1216078, STF; REsp nº 1.850.512/SP, STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078, Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 22681391), integrada pela decisão de id 35499950, que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Nova Comércio de Móveis
Ltda

(nº 5004018-39.2022.8.08.0024), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, a fim de limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao montante exequendo ao índice utilizado pela União na cobrança de seus créditos, condenando o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, do CPC, no percentual mínimo, incidente sobre o valor do proveito econômico obtido pela excipiente.

Em suas razões recursais (id 8191362), sustenta o agravante que
(i)

o índice de atualização monetária das dívidas junto ao Estado respeita o limite dos índices da União, tendo em vista que a variação do VRTE é calculada pelo IPCA, o qual historicamente é inferior à taxa Selic, sendo lícita a cumulação de correção monetária e juros de mora. Subsidiariamente, argumenta que
(ii)
os honorários advocatícios sucumbenciais se revelam excessivos e desproporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte executada, razão pela qual devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

A controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se à análise acerca dos índices adotados pelo Estado do Espírito Santo para fins de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário exigido no feito de origem, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão agravada.

Isso porque a parte executada argumenta que os indexadores utilizados pelo ente federado não podem ultrapassar os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, o que foi acolhido pela Instância Primeva.

Deveras, considerando que a taxa Selic, até maio de 2022, se encontrava abaixo de 12% (doze por cento) ao ano desde 13.04.2017 (Reunião nº 206 do Copom
1
), bem como que o Estado exige juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) – 12% (doze por cento) ao ano, pois – é induvidoso que, ao menos desde abril de 2017 até maio de 2022 (quando o percentual passou a ser de 12,75% a.a. – Reunião nº 246), o cálculo do montante devido vem sendo realizado pelo Fisco Estadual de maneira equivocada, por inobservar o precedente do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Isso porque o Direito Financeiro constitui matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros. Assim, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União.

A União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que, como visto, ao menos a partir abril de 2017, apresentou índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Logo, estando suficientemente demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que a agravada logrou êxito em comprovar o vício da CDA, o que evidencia a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, haja vista a desnecessidade de dilação probatória.

Neste particular, importante registrar que o “
STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver simples operação aritmética, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal o decote da majoração indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Portanto, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, tem-se que o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário não enseja a extinção do feito executivo sem resolução do mérito, devendo ser facultada ao Fisco a alteração da CDA após a realização de novo cálculo da quantia, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo órgão jurisdicional.

Igualmente não merece prosperar a insurreição do ente federado quanto ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, uma vez que a Corte Especial do STJ decidiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.076), pela impossibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, que fica restrita às situações em que
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

De acordo com o referido precedente vinculante do Tribunal da Cidadania, portanto, não se admite a fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa fora das hipóteses taxativamente previstas no art. 85, §8º, do CPC.

O escopo da norma é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, não se admitindo a sua aplicação para reduzir o valor da verba honorária sucumbencial, tal como pretende o agravante.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
lhe
nego
provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

1
Conforme se pode verificar do histórico da taxa básica de juros, fornecido pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros> Acesso em: 05.07.2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.